Tribunal: TJMT
Processo: 0010398-54.2013.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010398-54.2013.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUILHERME ICARO COSTA DA SILVA DE QUEIROZ - CPF: 038.148.761-05 (RECORRIDO), NAIR VENDRAMINI DE CAMPOS - CPF: 139.597.558-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. RECURSO DO MP. Suspensão Condicional do Processo. Extinção da Punibilidade. Revogação do
Sursis
. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em razão de descumprimento das condições estabelecidas na suspensão condicional do processo contra sentença pela qual foi declarada extinta a punibilidade do recorrido (art. 89 da lei 9.099/95).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade pode ser declarada mesmo após o descumprimento das condições impostas no período de prova da suspensão condicional do processo.

III. Razões de decidir

3. O descumprimento das condições impostas no
sursis
processual autoriza a sua revogação, mesmo após o término do período de prova, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.498.034/RS) e STF (AP 512 AgR).

4. A extinção da punibilidade não ocorre automaticamente ao término do prazo de suspensão, devendo ser analisado se as condições estabelecidas foram integralmente cumpridas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade, com determinação de prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento das condições impostas no
sursis
processual permite sua revogação, mesmo após o término do período de prova, quando o descumprimento ocorrer durante a sua vigência. 2. A extinção da punibilidade não é automática ao final do período de suspensão, sendo necessária a comprovação do cumprimento das condições estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, art. 89, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.498.034/RS, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz; STF, AP 512 AgR, Rel.
Min. Ayres Britto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a sentença anexada sob Id.
217465941
, em que foi declarada
extinta a punibilidade
de
Guilherme Ícaro Costa da Silva de Queiroz
pela suposta prática do crime de
Receptação
(art. 180 do CP), fundamentada no disposto no art. 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

Aduz o
Parquet
que o recorrido
não cumpriu as obrigações
que lhe foram estabelecidas durante o período de prova de suspensão condicional do processo (comparecimento mensal em juízo pelo período de 2 anos) motivo pelo qual é patente a revogação do benefício. Sob esse argumento, requer o
provimento
do recurso, a fim que seja
reformada a decisão para
revogar a suspensão condicional do processo
e seja dado
prosseguimento no feito
(Id. 217465944).

Nas
contrarrazões
, o recorrido pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
217466810
).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do apelo, (Id.
223500167
), contudo preferindo deixar de sumariar seu entendimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a sentença em que se declarou extinta a punibilidade
Guilherme Ícaro Costa da Silva de Queiroz
pela suposta autoria do crime de
Receptação
(art. 180 do CP). Aduz o
Parquet
que o recorrido não cumpriu as obrigações que lhe foram estabelecidas durante o período de prova de suspensão condicional do processo, motivo pelo qual se exige a revogação do benefício.

Em atenta análise da tese recursal, extrai-se dos autos que o
decisum
se fundamentou da seguinte forma (Id. Id.
83019993 – Fls. 92/93)
:

“Vistos e etc, Trata-se de denúncia crime oferecida pelo membro ministerial, imputando ao indiciado a prática de crime, cuja pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano. Estando presentes os requisitos do Art. 89, da Lei 9.099/95, verificando que o indiciado hodiernamente não está sendo processado, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena, considerando que o indiciado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo criminal, HOMOLOGO por 'sentença o referido acordo, declaro SUSPENSO o processo e submeto a acusado a período de prova de dois anos, não correndo a prescrição durante esse prazo, sob as condições acima determinadas pelo ilustre representante ministerial. Expirado o prazo, sem motivos para revogação, voltem-me conclusos os autos, para ser declarada extinta a punibilidade. Intime-se o Conselho da Comunidade para que preste contas da importância. Apontado o inadimplemento, certifique-se, abrindo-se vista Ministério Público. Cumpra-se.

Foram determinadas as seguintes condições pelo prazo de 02 (dois) anos:

a) Não frequentar bares, prostíbulos e locais de reputação duvidosa;

b) Não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização do Juiz, por mais de 8 (oito) dias, salvo a trabalho.

c) Deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em Juizo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, perdurando-se a obrigação de comparecimento até o período de prova.

d) A doação de dois salários mínimos, dividido de 10 vezes, em prol do Conselho da Comunidade de Cáceres, na conta corrente n°33897-4 Agencia 0184-8, Banco do Brasil.

O Magistrado
a quo
entendeu que, exaurido o período de provas, e ainda que o recorrido não tenha cumprido com as condições impostas, não ocorreu à revogação do sursis, incidindo na extinção da punibilidade.

Importante esclarecer que a extinção prevista no § 5º do art. 89 da Lei 9.009/95 ocorre quando se expira o prazo do
caput
sem que seja revogada a suspensão, confira-se:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena

(...)

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade”.

Contudo, ressalto que a extinção não é automática ao final do referido marco temporal, posto, que o dispositivo não deve ser interpretado de modo isolado, mas, em conjunto especialmente com o §4.º, que não delimita um momento para decisão,
no entanto, determina que o instituto poderá ser cassado se o acusado descumprir qualquer condição durante o biênio (ou quadriênio) legal.

Assim, necessária, também, a certificação de que o acusado tenha cumprido as obrigações da suspensão condicional do processo e não ter sido denunciado pela prática de novo delito durante o período de prova, em obediência às disposições dos §§ 3º e 4º da mesma Lei.

E não deve ser outro o entendimento a prevalecer, considerando que, justamente por se tratar de uma decisão declaratória, deve o Magistrado analisar os pressupostos necessários para a extinção da punibilidade,
que só se fazem inteiramente presentes quando as condições estabelecidas para a suspensão forem integralmente observadas durante o período de prova
, na medida em que, como visto, do contrário, autorizada está a sua revogação.

Desse modo, o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, quando tal decisão se basear em fatos ocorridos durante esse interregno.

Em que pese a jurisprudência ter caminhado em sentido contrário por algum tempo, o STJ já consolidou entendimento sobre a matéria, no julgamento de recurso representativo de controvérsia (Temas 920 e 930), sob o rito do repetitivo REsp 1.498.034/RS,
in verbis:

“(...) Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência. 2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017. (STJ – REsp 1498034/RS – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – Julgamento: 25/11/2015 – Publicação: DJe 02/12/2015).

Antes disso, o STF já havia se posicionado sobre o assunto nos seguintes termos:

“(...)AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO. [...]. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas. 3. [...] 7. Agravo regimental desprovido. (STF – AP 512 AgR – Relator: Ministro Ayres Britto – Órgão julgador: Tribunal Pleno – Julgamento: 15/03/2012 – Publicação: 20/04/2012).

Nesse sentido também este E. Tribunal sedimenta seu entendimento:

“1. A interpretação conferida pela jurisprudência majoritária ao art. 89, §4º, da Lei n. 9.099/95 é no sentido de que a revogação da suspensão condicional do processo pode ser declarada mesmo após o término do período probatório, desde que os fatos que a ensejaram tenham ocorrido durante a sua vigência. Nessa ordem de ideias, o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente. Precedentes.” (N.U 0001818-93.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

In casu,
constata-se que o Recorrente foi beneficiado, em 4.8.2016, com a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos - mediante condições já descritas, quais sejam, entre outras,
comparecer pessoal e obrigatoriamente em juízo, mensalmente,

Contudo, conforme ilustrado pelo
parquet
,
verifica-se que o recorrido compareceu em Juízo entre os meses de agosto de 2016 a setembro de 2017, sendo que diante do seu requerimento, fora deferida a continuação do cumprimento das condições na comarca de Lucas do Rio Verde, local em que compareceu uma vez, apenas no mês de fevereiro de 2018, remanescendo, portanto, cerca de 10 meses de comparecimento.

De fato, observa-se que o recorrido, mesmo sendo intimado para se manifestar a respeito do descumprimento das medidas (Id. 217465917 – pag.171), não foi encontrado sua localização, posteriormente decretada sua revelia.

DISPOSITIVO

Isto posto, em
consonância
com a PGJ,
dou
provimento
ao recurso do Ministério Público para cassar a sentença sob Id.
217465941
e determinar o prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024